Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703906-50.2021.8.07.0001 RECORRENTES: A. J. B. S., D. A. B. S., D. L. O. B. S., R. A. D. S. S. RECORRIDA: A. L. A. B. S..A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. MUDANÇA DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PANDEMIA. REMARCAÇÃO MESMAS CONDIÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 329, II do Código de Processo Civil é possível alteração do pedido até o saneamento do feito. No caso em análise, o pedido inicial fora específico para remarcação do voo em uma data certa, não sendo possível em sede de apelo alteração da data requerida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 3a, §2o da Lei no 14.034/2020, em caso de cancelamento de voo em razão da Pandemia de Covid-19, o transportador deverá remarcar a passagem nas mesmas condições do serviço contratado. 2.1. No caso em análise, não há controvérsia de que a remarcação não ocorrera nos mesmos termos contratados, sendo necessário o reconhecimento do direito dos autores. 3. Os cancelamentos de voo em razão da pandemia são considerados força maior, nos termos do artigo 4o da Lei no 14.034/2020, excluindo a responsabilidade da empresa aérea em indenizar os consumidores por danos materiais e morais. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 256, inciso II, §1o, inciso II, §3o, inciso IV, da Lei 7.565/1986, 373, inciso II, do CPC, e 6o, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, segundo afirmam, o cancelamento de voo em função da pandemia de COVID-19 não constitui fato notório apto a afastar a indenização por danos morais e materiais decorrentes de má prestação de serviço. Asseveram, ademais, a ocorrência de erro de procedimento quanto à distribuição dos ônus probatórios, pois à recorrida cabia comprovar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, do que não se desincumbiu. Reafirmam a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização. No aspecto, colacionam ementas de julgados do TJRS, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 256, inciso II, §1o, inciso II, §3o, inciso IV, da Lei 7.565/1986, 373, inciso II, do CPC, e 6o, incisos III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, e quanto ao dissenso interpretativo invocado. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular STJ/7 também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Nada a prover quanto à petição apresentada pela recorrida no ID no 36103368, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012